Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025489-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ODETE GADENZ - CPF: 390.331.551-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO -

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI -

A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ART. 1.025 DO CPC. 1. EMBARGOS REJEITADOS.

Alegação de vícios da decisão embargada e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso.

Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento, opostos por
ODETE GADENZ
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que “os presentes embargos tem a função de prequestionar e também clarear omissão ocorrida no julgamento do recurso de agravo de instrumento” (id. 177795666 - Pág. 3).

Sustenta que não “pode concordar com a conclusão obtida no julgamento do recurso de agravo de instrumento autorizando a continuidade da execução em face da avalista ora embargante e desta forma, aproveita para prequestionar os seguintes artigos: O art. 47 lei 11.101/2005 – o objetivo do instituto da recuperação judicial que neste caso visa preservar a empresa CAIMAN, lhe proporcionando condições de continuar operando, gerando renda para pagamento dos credores, incluindo o banco em questão. O art. 49 da lei 11.101/2005 – eis que o crédito em discussão foi constituído em 29.03.2017 e o pedido de recuperação se deu em 25.09.2017 O art. 49, §2º da Lei 11.101/2005 que prevê que as garantias prestadas são mantidas, desde que de modo diverso conste no plano e no plano apresentado consta cláusula de supressão das garantias não para fraudar os credores, pelo contrário, para que não tenhamos a insolvência antecipada dos sócios que obviamente não terão ativos para saldar dívidas da empresa O art. 59 da Lei 11.101/2005 que esclarece que “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”, ou seja, a dívida anterior deixa de existir. E por fim o art. 1022 CPC eis que houve omissão do Poder Judiciário quanto a todos os artigos acima apresentados eis que se assim o fosse, certamente teria sido dado provimento ao agravo de instrumento para fins de ser conferido efeito suspensivo aos embargos à execução aviados e que tramitam com o n. 1018683.93.2022.8.111.0041 que não foram ainda sentenciados” (id. 177795666 - Pág. 3/4).

Requer, assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 179070652 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento, opostos por
ODETE GADENZ
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC/15 - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (PROBABILIDADE DO DIREITO) E DO PERIGO DE DANO IMINENTE – NÃO DEMONSTRADOS - AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Excepcionalmente os embargos à execução será concedido atribuição de efeito suspensivo, que tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente (CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução. O que não se aplica ao caso em tela. O julgamento do recurso de agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno” (id. 177118163 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O Colendo Supremo Tribunal Federal entende que “não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.” (STF, ARE nº 1.388.722 ED-AgR-ED, Relatora Ministra ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2023, DJe 28/6/2023).

Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária à respectiva configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que tais questões controvertidas sejam debatidas e decididas, como na espécie verificado.

Demais disso, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, de acordo com o qual “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023